Tribunal: TJDFT
Processo: 0705224-82.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PLANILHA DEMONSTRATIVA DO DÉBITO. PRESCINDIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Hipótese de indeferimento da petição inicial de ação de busca e apreensão em virtude da ausência de juntada de documento, à petição inicial, pela sociedade anônima demandante, com fundamento no art. 801 do CPC.
2. A regra prevista no art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969 estabelece que a celebração do negócio de mútuo garantido por alienação fiduciária em garantia, bem como a constituição em mora do devedor, são pressupostos do desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículos. 2.1. Percebe-se que diante da ausência de previsão legal a planilha discriminada do débito, elaborada com a quantia relativa às parcelas vencidas e vincendas e com o valor dos juros aplicados não pode ser considerada documento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão. 2.2. Assim, a inexistência, nos autos, da planilha com a discriminação do débito nos moldes exigidos pelo Juízo singular não autoriza o indeferimento da petição inicial.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.